Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS LIMINARMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo necessidade de dilação probatória para aferir a real capacidade financeira do alimentante, bem assim verificar a necessidade da alimentanda, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para os alimentos provisórios.
2. Agravo conhecido e não provido.